Tribunal: TJSP
Processo: 1038294-80.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR ENIO MALASPINA FILHO. BUSCA A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE R$10.396,35, POR INDENIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PELO SINISTRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM R$10.000,00.

ACIDENTE PESSOAL CARACTERIZADO. COBERTURA DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR ENIO MALASPINA FILHO. BUSCA A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE R$10.396,35, POR INDENIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO PELO SINISTRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM R$10.000,00.

ACIDENTE PESSOAL CARACTERIZADO. COBERTURA DA APÓLICE.

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 609, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME E NÃO RESTOU COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A NEGATIVA DA SEGURADORA EM FRUSTRAR A EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR, ATÉ PORQUE EXISTIA DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, TANTO QUE A SENTENÇA FOI DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.